Tribunal: STJ
Processo: 0478360-50.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1057690 - SC(2025/0478360-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUCIANO DA ROCHA LAUERMANN (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO
PENAL
E
EXECUÇÃO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO HABEAS
COMO SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO.
CORPUS
INADMISSIBILIDADE. EXAME DE OFÍCIO APENAS EM CASO
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. COMUTAÇÃO DE PENA.
DECRETO
N.

CONCURSO
ENTRE
CRIME
12.338/2024.
IMPEDITIVO E DELITOS NÃO IMPEDITIVOS. REQUISITO
OBJETIVO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE
DA
2/3
PENA DO CRIME IMPEDITIVO E DE
DA PENA DOS
1/4
DELITOS NÃO IMPEDITIVOS ATÉ
AUSÊNCIA DE
25/12/2024.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.

1. O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, ressalvada a possibilidade de exame de eventual flagrante
ilegalidade para concessão de ordem de ofício.
2. O Decreto n.
estabelece que, na hipótese de concurso
12.338/2024
entre crime impeditivo e crime não impeditivo do benefício, o
condenado deverá cumprir dois terços da pena correspondente ao crime
impeditivo e um quarto da pena relativa ao delito não impeditivo,
se reincidente, até 25 de dezembro de 2024. Tal exigência encontra
fundamento no
o, parágrafo único, combinado com o
art. 7
art. 13, caput
, ambos do referido Decreto, de 23 de dezembro de 2024, o que não
restou cumprido na hipótese.
3. Ausente flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, mantém-
se a decisão agravada.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54112080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 46ca02af-1c42-4307-9ec2-75fd97c19ac5

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 46ca02af-1c42-4307-9ec2-75fd97c19ac5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1057690 - SC(2025/0478360-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUCIANO DA ROCHA LAUERMANN (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO
PENAL
E
EXECUÇÃO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO HABEAS
COMO SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO.
CORPUS
INADMISSIBILIDADE. EXAME DE OFÍCIO APENAS EM CASO
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. COMUTAÇÃO DE PENA.
DECRETO
N.

CONCURSO
ENTRE
CRIME
12.338/2024.
IMPEDITIVO E DELITOS NÃO IMPEDITIVOS. REQUISITO
OBJETIVO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE
DA
2/3
PENA DO CRIME IMPEDITIVO E DE
DA PENA DOS
1/4
DELITOS NÃO IMPEDITIVOS ATÉ
AUSÊNCIA DE
25/12/2024.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.

1. O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, ressalvada a possibilidade de exame de eventual flagrante
ilegalidade para concessão de ordem de ofício.
2. O Decreto n.
estabelece que, na hipótese de concurso
12.338/2024
entre crime impeditivo e crime não impeditivo do benefício, o
condenado deverá cumprir dois terços da pena correspondente ao crime
impeditivo e um quarto da pena relativa ao delito não impeditivo,
se reincidente, até 25 de dezembro de 2024. Tal exigência encontra
fundamento no
o, parágrafo único, combinado com o
art. 7
art. 13, caput
, ambos do referido Decreto, de 23 de dezembro de 2024, o que não
restou cumprido na hipótese.
3. Ausente flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, mantém-
se a decisão agravada.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCIANO DA ROCHA
LAUERMANN contra decisão que não conheceu do
impetrado contra
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54112430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:23
Código de Controle do Documento: fe3a2970-c1bc-4cb2-a777-ae0791879290

acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Habeas Corpus Criminal n.
).
5088406-92.2025.8.24.0000/SC
Consta dos autos que o agravante foi condenado ao cumprimento de pena total
de 17 anos e 10 meses de reclusão, por diversas condenações, sendo 5 anos e 4 meses
referentes à prática de crimes comuns e 12 anos e 6 meses pela prática de crimes
impeditivos. A Vara de Execução Criminal Regional da Comarca de Itajaí indeferiu a
comutação de pena com base no Decreto n.
pelo não preenchimento do
12.338/2024,
requisito objetivo (e-STJ fls.
).
35/36
Inconformada, a defesa impetrou
perante o Tribunal estadual
habeas corpus
que denegou a ordem(e-STJ fl.
).
12/17
Nesta Corte o writ impetrado não foi conhecido pela decisão agravada, que
entendeu ser inadmissível o emprego do
como sucedâneo recursal — sem
habeas corpus
prejuízo da análise de eventual constrangimento ilegal — e assentou que o acórdão do
Tribunal de origem está em consonância com o Decreto n.
exigindo o
12.338/2024,
cumprimento de dois terços da pena do crime impeditivo e de um quarto da pena relativa
aos delitos não impeditivos até
(e-STJ fls.
).
25/12/2024
533/542
Interposto o presente agravo regimental, a defesa aponta a incompatibilidade
da metodologia de cálculo adotada por esta Corte, de que, "primeiro, deve-se cumprir a
pena do crime não impeditivo e, somente depois, dos crimes impeditivos (e-STJ fl. 552).
Alega que, ao adotar uma lógica sequencial, a decisão monocrática acaba
exigindo indiretamente que o apenado cumpra integralmente a pena do crime não
impeditivo (1 ano e 4 meses) antes de sequer começar a contar o cumprimento da pena
dos crimes impeditivos (8 anos e 4 meses (e-STJ fl.553).
Sustenta que a decisão monocrática expressamente viola o
o, parágrafo
art. 7
único do Decreto Presidencial que estabelece que as penas devem ser somadas para fins
de cálculo do
Assim, a pena total do paciente deve ser considerada
indulto/comutação.
para verificar o cumprimento dos requisitos (e-STJ fl. 553).
Exigir o cumprimento separado das penas de crime impeditivos e não
impeditivos resulta na restrição da aplicação da comutação, de modo a violar o princípio
da legalidade penal (
o, XXXIX), além de usurpar a competência
CRFB/88, art. 5.
discricionária e exclusiva do Presidente da República para a concessão de comutação de
penas (
XII).(e-STJ fl. 553).
CRFB/88, art. 84,
Defende o direito à comutação de pena com base no
o, parágrafo único e
art. 7.
do Decreto n.
(e-STJ fl. 554).
art. 13
12.338/2024
Documento eletrônico VDA54112430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:23
Código de Controle do Documento: fe3a2970-c1bc-4cb2-a777-ae0791879290

Requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para que, não
sendo exercido positivamente o juízo de retratação pelo Exmo. Relator, seja o habeas
corpus devidamente apreciado pelo Órgão Colegiado (e-STJ fl. 554).
É o relatório.

VOTO
O agravo não comporta provimento.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante dispõe o
II, “a”, da Constituição
habeas corpus
art. 105,
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou
recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
Quanto ao mérito, busca-se a concessão da comutação de pena prevista no
Decreto n.
sob a tese de que o cálculo do requisito objetivo deve considerar
12.338/2024,
a soma global das penas não impeditivas e o cumprimento de
da pena do crime
2/3
impeditivo. O acórdão estadual manteve a decisão que indeferiu o pedido de comutação
de pena com fundamento na necessidade de cumprimento da fração mínima em relação a
cada condenação não impeditiva e ao crime comum.
Na decisão agravada, ficou assentado que o Decreto n.
exige, na
12.338/2024
hipótese de concurso entre crime impeditivo e crime não impeditivo, o cumprimento de
dois terços da pena do crime impeditivo e de um quarto da pena relativa aos delitos não
impeditivos, até
nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 13,
Eis a
25/12/2024,
caput.
disciplina normativa transcrita (e-STJ fl. 358):
“Art. 7o Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas
correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de
dezembro de 2024. Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com
Documento eletrônico VDA54112430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:23
Código de Controle do Documento: fe3a2970-c1bc-4cb2-a777-ae0791879290

crime previsto no
o, não será declarado o indulto ou a comutação de
art. 1
pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada
não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.”
“Art. 13. Concede-se a comutação da pena remanescente na proporção de
um quinto da pena, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que
tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da pena, se não
reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes.”
A decisão agravada também ressaltou que o entendimento do Tribunal a quo
está em consonância com a disciplina dada pelo Decreto n.
e não destoa da
12.338/2024
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, pacífica no sentido de que é possível a
concessão do indulto ou comutação de pena desde que o apenado tenha cumprido as
frações correspondentes da reprimenda respectiva, quando tais requisitos são exigidos
pelo respectivo Decreto Presidencial, como na hipótese.
Nessa linha,
colaciono os seguintes precedentes:
mutatis mutandis,
EXECUÇÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM HABEAS CORPUS. INDULTO PRESIDENCIAL. PENAS RESTRITIVAS
DE DIREITOS. CÁLCULO INDIVIDUALIZADO. INTERPRETAÇÃO DO
DECRETO N.
E DO
DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO
12.338/2024
ART. 44
REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública do Estado de Santa
Catarina contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus,
visando reformar acórdão do Tribunal de Justiça local que cassou decisão de
primeira instância que havia reconhecido o direito ao indulto com base no
Decreto n.
O paciente teve a pena privativa de liberdade
12.338/2024.
substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação pecuniária e
prestação de serviços à comunidade), tendo cumprido integralmente a
primeira e parcialmente a segunda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se, para fins de concessão
de indulto com base no Decreto no
é suficiente o cumprimento
12.338/2024,
de fração mínima,
considerada globalmente entre as penas restritivas de
1/6,
direitos impostas, ou se é necessário o adimplemento individual da fração
mínima em cada uma das sanções substitutivas. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É defeso o uso de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio,
salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o
que não se verifica no caso concreto.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de
que as penas restritivas de direitos são autônomas, nos termos do
do
art. 44
Código Penal, devendo o requisito temporal para o indulto ser cumprido em
relação a cada uma delas individualmente.
5. O Decreto no
embora empregue a expressão "um sexto da
12.338/2024,
pena", deve ser interpretado em conformidade com a natureza autônoma das
penas substitutivas, de modo que o cumprimento parcial de apenas uma delas
é insuficiente para a concessão do benefício.
Documento eletrônico VDA54112430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:23
Código de Controle do Documento: fe3a2970-c1bc-4cb2-a777-ae0791879290

6. A jurisprudência pacífica da Corte é aplicável também ao Decreto no
conforme precedentes recentes, inclusive colegiados, que
12.338/2024,
reiteram a exigência do cumprimento de um sexto de cada pena autônoma
imposta. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: (i) para a concessão de indulto previsto no Decreto no
o apenado deve cumprir o requisito temporal de um sexto da
12.338/2024,
pena em relação a cada uma das penas restritivas de direitos impostas; (ii)
as penas restritivas de direitos, por serem autônomas, não admitem cálculo
global para fins de aferição do cumprimento de requisitos objetivos do
indulto.
(AgRg no HC n.
relator Ministro CARLOS CINI
1.008.131/SC,
MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
25/8/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO
PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO.
PRESIDENCIAL N. 12.338/2024.
REQUISITO OBJETIVO. ADIMPLEMENTO DE
DE CADA PENA
1/6
RESTRITIVA IMPOSTA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que, ao
transformar a pena de privativa de liberdade em várias penas alternativas, é
necessário, para concessão de indulto, o cumprimento de determinada fração
de cada uma das penas. Precedente.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro ANTONIO SALDANHA
1.001.159/SP,
PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
24/6/2025,
30/6/2025)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. COMUTAÇÃO DE PENA.
REQUISITOS OBJETIVOS NÃO CUMPRIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus, mantendo a decisão do Juízo de primeiro grau que negou o direito à
comutação de pena ao agravante, conforme previsto no Decreto Presidencial
n.
devido ao não cumprimento do requisito objetivo de
da
11.846/2023,
1/5
pena até 25/12/2023.
2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) manteve a decisão de primeiro
grau, afirmando que o agravante não cumpriu a fração necessária da pena
até a data estipulada pelo decreto.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante cumpriu o
requisito objetivo de
da pena até
conforme exigido pelo
1/5
25/12/2023,
Decreto Presidencial n.
para fins de comutação de pena.
11.846/2023,
III. Razões de decidir
4. O Juízo de primeiro grau e o Tribunal de origem concluíram que o
agravante não cumpriu a fração de
da pena até a data exigida,
1/5
considerando as interrupções, novas condenações, unificações e somas de
Documento eletrônico VDA54112430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:23
Código de Controle do Documento: fe3a2970-c1bc-4cb2-a777-ae0791879290

penas, além de eventuais remições.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que a concessão de indulto ou comutação depende do cumprimento da fração
mínima da pena, conforme estipulado pelo Decreto Presidencial.
IV. Dispositivo e tese6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A concessão de comutação de pena depende do cumprimento da fração
mínima da pena estipulada pelo Decreto Presidencial. 2. O não cumprimento
do requisito objetivo de
da pena até a data estipulada impede a concessão
1/5
da comutação."
Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial n.
o.
11.846/2023, art. 3
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
911.453/SC,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09.09.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 08.02.2022.
709.729/MG,
(AgRg no HC n.
relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta
931.297/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2024,
3/1/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DA PENA.
DECRETO PRESIDENCIAL N. 8.615, DE
AUSÊNCIA DOS
23/12/2015.
REQUISITOS OBJETIVOS. DECISÃO FUNDAMENTADA DO JUIZ DE
PRIMEIRO GRAU. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENDENTE DE
JULGAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O Juízo da Execução Penal idoneamente nega a comutação da pena
quando aponta fundamento válido, pois "os lapsos objetivos estão ausentes,
mesmo contando desde o início do cumprimento da pena de tais execuções
(únicas vigentes) sem qualquer interrupção por prática de crime, de falta
grave ou fuga. Frise-se: desde o início das execuções das penas vigentes e
mesmo sem computar qualquer interrupção, o sentenciado não cumpriu os
lapsos de
que o Decreto exige para a comutação dos crimes comuns em
1/4
execução" .
Ademais, Negar essa conclusão do Juiz de primeiro grau exigiria dilação
probatória, o que não se permite no sumaríssimo rito do writ, que exige
prova pré-constituída.
2. Cabe ao Tribunal estadual, e não a esta Corte Superior, reexaminar o
cumprimento dos requisitos objetivos para a comutação da pena do paciente,
o que não houve no presente caso, porque, conforme acórdão de fls. 105-118,
a Corte local não conheceu do writ lá impetrado, pois "o ilustre advogado
informou ter sido interposto agravo em execução com o mesmo
questionamento (fls. 05)".
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta
592.805/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/11/2020,
16/11/2020.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO. ERRO NA
FOLHA DE CÁLCULO DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME
HEDIONDO IMPEDITIVO DO BENEFÍCIO ATÉ O CUMPRIMENTO DE
DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE PERÍODO DE
2/3
Documento eletrônico VDA54112430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:23
Código de Controle do Documento: fe3a2970-c1bc-4cb2-a777-ae0791879290

PRISÃO ANTERIOR À PRÁTICA DO CRIME HEDIONDO. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A suposta incorreção da folha de cálculos não foi analisada pelo Tribunal
de origem, o que impede o conhecimento da matéria, sob pena de incorrer em
supressão de instância.
2. O Decreto n.
prevê que a condenação por crime hediondo
8.615/2017
impede a concessão da comutação em relação aos outros crimes até o
cumprimento de
da pena. No caso em análise, o crime hediondo
2/3
somente foi praticado em 2003, não sendo possível, considerar como data
inicial do cumprimento da pena o dia
sob pena de gerar um
31/12/2000,
Precedentes.
"crédito de pena" ao paciente.
3. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
544.941/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
10/3/2020,
24/3/2020.

AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENAS.
DECRETO PRESIDENCIAL N.
AUSÊNCIA DO REQUISITO
8.380/2014.
OBJETIVO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Na hipótese, o Juízo singular baseou sua decisão na ausência do requisito
de ordem objetiva, porquanto o paciente não cumpriu o lapso exigido pelo
o, parágrafo único, do Decreto n.
qual seja,
da pena
art. 8
8.380/2014,
2/3
referente aos delitos hediondos, o que obsta a concessão da benesse.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
524.378/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2019,
12/9/2019.

Portanto, ausente a demonstração de violação ao Decreto n.
ou de
12.338/2024
evidente, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
error in judicando
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54112430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:23
Código de Controle do Documento: fe3a2970-c1bc-4cb2-a777-ae0791879290

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0478360-0
HC 1.057.690 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00028896720188240125 00041709220178240125 28896720188240125
41709220178240125 50169205020228240033 50239649120208240033
50254675020208240033 50884069220258240000 50904828920258240000
80019058220258240033
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: LUCIANO DA ROCHA LAUERMANN (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Comutação de Pena
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCIANO DA ROCHA LAUERMANN (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485=040981555<0@
2025/0478360-0 - HC 1057690 Petição : 2026/0003346-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:08:23
Código de Controle do Documento: 6161700E-9A5E-413E-B3FC-14C5FD2FD40D